Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703567-88.2021.8.07.0002 RECORRENTE: GEOVANE AGUIAR DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ameaças. Violência doméstica. Dolo. Provas. Recursos não providos. I. Caso em exame 1. Sentença condenou o réu por um crime de ameaça e o absolveu do outro crime narrado na denúncia, por atipicidade da conduta. 2. Apelam Ministério Público e réu, pretendendo, o primeiro, condenação também pelo outro fato e o réu, absolvição pelo crime a que condenado, por falta de dolo. II. Questões em discussão 3. Discute-se: (i) se o réu, ao publicar em rede social fotografia de arma de fogo, teve intenção de ameaçar a vítima; e (ii) se há provas de que o réu, ao se aproximar da vítima com veículo em alta velocidade, teve dolo de ameaçar causar-lhe mal injusto e grave. III. Razões de decidir 4. Não há o crime de ameaça se não se provou que o réu tinha a intenção de ameaçar a vítima ou o filho do casal, ao publicar fotografias de arma de fogo em rede social da qual a vítima era bloqueada e não poderia acessar. 5. A conduta consistente em aproximar veículo em alta velocidade do veículo conduzido pela vítima, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça. IV. Dispositivo 5. Apelações não providas. A parte recorrente sustenta, em ligeira síntese, que o acórdão recorrido emprestou, ao artigo 147, do Código Penal, interpretação divergente daquela que advém do STJ, pois a mera condução temerária de veículo não é suficiente para caracterizar o crime de ameaça. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado e, alegando ausência de dolo específico, pugna pela absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso não merece ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial envolvendo o artigo 147 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As ameaças do réu foram suficientes para incutir medo na vítima, tanto que ela foi à delegacia relatar os fatos e, não conseguindo registrar ocorrência, informou a ameaça em visita da PROVID. As declarações da vítima, firmes e harmônicas, corroboradas pelas declarações da mãe dela e a confissão qualificada do réu, em juízo, não deixam dúvidas de que o réu ameaçou a vítima com veículo, pelo que se mantém a condenação” (ID 69718638). Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. (...) INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ, por demandar reexame de provas (...). QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso especial deveria ser admitido, afastando a aplicação da Súmula 7/STJ; e (ii) definir se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal caracterizou bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, sendo necessário impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida para afastar sua incidência. O Tribunal de origem analisou as provas e concluiu pela suficiência dos elementos para a condenação, não cabendo ao STJ revisar o conjunto probatório. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A incidência da Súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a alteração do entendimento das instâncias ordinárias demanda reexame de fatos e provas. A tese de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal deve ser devidamente fundamentada e demonstrada no recurso, não bastando alegação genérica. O Superior Tribunal de Justiça não pode revisar provas para avaliar a suficiência da condenação quando o Tribunal de origem já analisou os elementos probatórios. (AgRg no AREsp n. 2.800.095/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029